Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710326-82.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ESTAÇÃO 08 BAR E RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COSTUME. ADESÃO INFORMAL. DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO PELO CLIENTE. CONFIGURAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. INSTRUMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao discutir o Tema de Repercussão Geral 330, concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal – CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Constatado que o juízo analisou a questão de fundo que lhe foi exposta e proferiu sentença que satisfaz todos os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil-CPC, não há que se falar em prestação jurisdicional incompleta ou ineficiente. Preliminar rejeitada. 2. Os contratos de cartão de crédito são caracterizados por sua informalidade; no mercado, é costume (fonte do direito) que o vinculo contratual se estabeleça sem qualquer assinatura de instrumento físico pelos contratantes. Assim, constitui-se o vínculo jurídico pelo simples desbloqueio e uso pelo consumidor do cartão disponibilizado pela instituição financeira. Precedentes. 3. Na hipótese, o banco juntou o resumo do regulamento de utilização dos cartões de crédito Bradesco e as faturas detalhadas do cartão, com todo histórico de lançamentos. Estas faturas foram endereçadas à ré e apontam que a apelante efetuou diversos pagamentos parciais, mediante débito em conta corrente. 4. A documentação é suficiente para comprovar a relação entre as partes, a origem e a evolução da dívida, o que torna desnecessária a juntada de outros documentos. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 do CPC e 93, inciso IX, da CF, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104 e 422, ambos do Código Civil, alegando a ausência de comprovação de que teria havido adesão do recorrente aos termos e condições do contrato, e que a parte recorrida teria agido de má-fé ao pretender a cobrança de valores sem comprovação de um contrato válido e eficaz. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona os paradigmas para a demonstração do suposto dissídio. Requer a inversão os ônus da sucumbência e que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas exclusivamente em nome de seu patrono ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP. 235.738. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento ao artigo 489 do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 104 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “A documentação é suficiente para comprovar a relação entre as partes, a origem e a evolução da dívida, o que torna desnecessária a juntada de outros documentos.” (ID 66374963), e infirmar tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso”. (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelas partes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017